Tribunal: STJ
Processo: 0056057-04.2019.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2316095 - SE(2023/0078761-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: MARCILA COSTA DA ROCHA BRASIL - SE003725
FABIO FARIA SILVA - SE005270
KÁTIA ANDRADE SANTOS - SE011727
AGRAVADO
: FERNANDA CELLI DE SOUZA PRADO
ADVOGADOS
: ISADORA DE SOUZA CORREIA - SE010615
ARTHUR GABRIEL DE SOUZA CORREIA - SE008641
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DO MEDICAMENTO OCRELIZUMABE (OCREVEUS) PARA
TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS. RN

465/2021.
1. O medicamento Ocrelizumabe, prescrito para tratamento da esclerose múltipla da
parte autora, passou a ser incluso no rol de procedimentos e eventos da ANS, por meio
da RN n.
motivo por que a operadora do plano de saúde não pode recusar
465/2021,
seu custeio. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a2900de-bc06-45d2-8866-729d238b3d4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2316095 - SE(2023/0078761-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: MARCILA COSTA DA ROCHA BRASIL - SE003725
FABIO FARIA SILVA - SE005270
KÁTIA ANDRADE SANTOS - SE011727
AGRAVADO
: FERNANDA CELLI DE SOUZA PRADO
ADVOGADOS
: ISADORA DE SOUZA CORREIA - SE010615
ARTHUR GABRIEL DE SOUZA CORREIA - SE008641
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. COBERTURA DO MEDICAMENTO OCRELIZUMABE (OCREVEUS) PARA
TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS. RN

465/2021.
1. O medicamento Ocrelizumabe, prescrito para tratamento da esclerose múltipla da
parte autora, passou a ser incluso no rol de procedimentos e eventos da ANS, por meio
da RN n.
motivo por que a operadora do plano de saúde não pode recusar
465/2021,
seu custeio. Precedentes.
2. Agravo conhecido. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED SERGIPE Cooperativa de
Trabalho Médico contra decisão que não admitiu recurso especial manejado, com base
nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, em face de
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 518-522):
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAL — SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A UNIMED AO FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA QUE A
AUTORA É PORTADORA, PORÉM NEGANDO O DANO MORAL.
APELO DA UNIMED — CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE — EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA QUE AUTORIZA O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DA AUTORA
— IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO, IN CASE — APLICAÇÃO DO PRINCIPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA — ANÁLISE DOS INDICADORES CLÍNICOS E AS
NECESSIDADES FÍSICAS DE CADA PACIENTE — DIREITO A UM
TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO ADEQUADO, DE ACORDO COM A
RECOMENDAÇÃO MÉDICA — A EXPECTATIVA RAZOÁVEL DO SEGURADO É
DE QUE OBTENHA TODO O RESPALDO MÉDICO E HOSPITALAR AO SEU
TRATAMENTO E, SE POSSÍVEL, A CURA DE DOENÇA INCLUÍDA NA
COBERTURA DO CONTRATO - LEI N°
— PRECEDENTES
9.656/98
JURISPRUDENCIAIS — ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA55553596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: 2eb036c4-e8fc-440d-9e84-52197ad7ec01

DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR — ANS MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
o, incisos III e XXXVII, da
os arts. 1o, §
art. 4
Lei 9.961/2000;
1o, 10, § 4o e 10, inciso VI, da
e o
do Código de Processo Civil.
Lei 9.656/1998;
art. 85
Defende que, à luz do
o, incisos III e XXXVII, da
art. 4
Lei 9.961/2000,
combinado com os arts. 1o, § 1o, e 10, § 4o, da
a Agência Nacional de
Lei 9.656/1998,
Saúde Suplementar detém competência legal para fixar o rol de procedimentos e
eventos em saúde com cobertura obrigatória, o qual não incluiria o medicamento
indicado, motivo pelo qual não haveria dever de custeio pela operadora.
Sustenta, com base no
da
a licitude da
art. 10, inciso VI,
Lei 9.656/1998,
exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, afirmando que o fármaco
requerido se enquadra na hipótese legal de exceção e, por isso, não pode ser imposto
à operadora.
Afirma que as cláusulas contratuais limitativas devem prevalecer, por
refletirem a regulamentação setorial e as coberturas mínimas obrigatórias, alegando
que o acórdão recorrido afastou indevidamente a vinculação contratual ao rol da ANS.
Alega, ainda, violação do
do Código de Processo Civil, por considerar
art. 85
excessivos os honorários fixados sobre o valor da causa em obrigação de fazer sem
conteúdo econômico determinado, pugnando por redução.
Registra que o recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno
das teses da taxatividade do rol da ANS e da inexistência de obrigatoriedade de
custeio de medicamento de uso domiciliar, bem como quanto ao critério de fixação dos
honorários sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 856-867, nas quais a parte recorrida alega que: o
recurso especial é inadmissível (art. 932, III e IV, do Código de Processo Civil), com
incidência das Súmulas
e
; o acórdão está em harmonia com a
7/STJ
568/STJ
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre abusividade de negativa de
cobertura de tratamento indicado para doença coberta; haveria ausência de
prequestionamento quanto a dispositivos legais invocados; e, no mérito, a negativa de
cobertura seria abusiva, sendo devidas as verbas fixadas.
A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente
agravo.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 909).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de
tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde para obtenção de
Documento eletrônico VDA55553596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: 2eb036c4-e8fc-440d-9e84-52197ad7ec01

autorização/ custeio de tratamento prescrito por médico assistente para esclerose
múltipla, consubstanciado na infusão de Ocrelizumabe 600 mg, a cada 6 meses, e
custeio integral de despesas correlatas, com pedido de inversão do ônus da prova e
condenação em dano moral (fls. 4-19).
Na sentença, foi julgado procedente em parte o pedido, convertendo em
definitiva a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento;
o pedido de dano moral foi julgado improcedente; foram fixados honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor da causa, com sucumbência recíproca na
proporção de 70% para a ré e 30% para a autora, e custas na mesma proporção,
suspenso o ônus da autora em razão da Justiça gratuita (fls. 442-448).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da operadora, mantendo
a condenação ao
do medicamento, com fundamento na cobertura
fornecimento/custeio
contratual da enfermidade, na indicação médica individualizada e na orientação de que
o rol da ANS indica coberturas mínimas, não se mostrando razoável a negativa do
tratamento; majorou honorários recursais (fls. 518-522).
O medicamento requerido pela parte autora já faz parte do Rol da ANS
desde a publicação da RN-ANS no
Dessa forma, inviáveis os argumentos
465/2021.
tecidos em prol da recusa de cobertura, devendo prevalecer o entendimento sufragado
no acórdão recorrido. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. DIRETRIZ DE
UTILIZAÇÃO DA ANS - DUT. CUMPRIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA No 7/STJ.
COMANDO
NORMATIVO.
DEFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
SÚMULA No 284/STF
FEDERAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA No 284/STF.
REVISÃO.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER
SÚMULA No 7/STJ.
PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir
sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da
Súmula no 284 do STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto ao cumprimento da Diretriz
de Utilização da ANS (DUT) para fazer jus à cobertura do medicamento de uso
domiciliar pleiteado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
3. O medicamento Ocrelizumabe prescrito pelo médico assistente para tratamento
de esclerose múltipla consta da RN-ANS no
como medicamento de
465/2021
cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que se figura
abusiva a recusa em custear a cobertura.
Precedentes.
4. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância
que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA55553596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: 2eb036c4-e8fc-440d-9e84-52197ad7ec01

5. O quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não
se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de
cobertura do medicamento pleiteado.
6. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado que
foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
7. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.607/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
23/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO.
COBERTURA.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO
COM
ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUNAME. REGISTRO NA ANVISA. RN
INDICAÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
465/2021.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de
saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito
pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em
caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível
à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG,
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
17/4/2023,
.
20/4/2023)
2. Constata-se que o medicamento Ocrelizumabe prescrito para tratamento da
Esclerose Múltipla da parte autora passou a ser incluso no rol de procedimentos e
eventos da ANS, por meio da RN n.
anexo II, estando, portanto, prevista
465/2021,
expressamente a obrigatoriedade para tratamento da citada doença.
3. Inviável revisar as premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido quanto à
ocorrência do dano moral, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente
pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o
montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante nem
desproporcional aos danos causados à vítima, que teve negado indevidamente o
fornecimento de medicamento indispensável para seu tratamento.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.926.799/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECUSA DE COBERTURA DE
MEDICAMENTO.
ESCLEROSE
MÚLTIPLA.
MEDICAMENTO
QUE
NÃO
CONSTAVA DO ROL DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR
O CUSTEIO DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos
elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de
cobertura ao tratamento médico solicitado, eis que o tratamento de saúde não era
experimental, tendo sido apurado tecnicamente à luz de evidências científicas
constantes do Laudo Médico Pericial que o tratamento era imprescindível e
urgente.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o
conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55553596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: 2eb036c4-e8fc-440d-9e84-52197ad7ec01

2. Conforme entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento do
o rol de procedimentos mínimos da ANS não pode ser visto
REsp 1.733.013/PR,
como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura do plano de saúde como
ilimitada, não sendo correto afirmar ser abusiva a exclusão do custeio dos meios e
dos materiais necessários ao tratamento indicado pelo médico assistente que não
estejam no rol da ANS ou no conteúdo contratual.
3. No presente caso, a necessidade de se custear medicamento não previsto, à
época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o beneficiário
apresentar esclerose múltipla cujo tratamento com o medicamento Ocrelizumabe
era adequado à garantia de sua sobrevivência, conforme apontado pelo Laudo
Médico Pericial, devendo ser mantida a determinação das instâncias ordinárias de
custeio do procedimento pelo plano de saúde.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida.
Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil de 2015.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.919.402/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/6/2021,
1/7/2021.

Em face do exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso
especial. Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da Justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:59
Código de Controle do Documento: 2eb036c4-e8fc-440d-9e84-52197ad7ec01

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.316.095 / SE
Número Registro: 2023/0078761-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00560570420198250001
201911101468
201911101468202000727119
202000727119
560570420198250001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : MARCILA COSTA DA ROCHA BRASIL - SE003725
FABIO FARIA SILVA - SE005270
KÁTIA ANDRADE SANTOS - SE011727
AGRAVADO
: FERNANDA CELLI DE SOUZA PRADO
ADVOGADOS : ISADORA DE SOUZA CORREIA - SE010615
ARTHUR GABRIEL DE SOUZA CORREIA - SE008641
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55854955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 2a5374cb-9ead-4507-9024-13fd9043df20

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:05
Código de Controle do Documento: 2a5374cb-9ead-4507-9024-13fd9043df20